Tribunal: TJES
Processo: 0001593-61.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Penalidades; Depósito Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001593-61.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES MOREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0001593-61.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
GERALDO RODRIGUES MOREIRA

RECORRIDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG À parte autora recorrente.

ECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES POR INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO DE ATO, PROSSEGUIMENTO DURANTE FÉRIAS E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS DEMONSTRA OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE E REGULARIDADE FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO ADMINISTRATIVA MOTIVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INVALIDANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto por Geraldo Rodrigues Moreira contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de processo administrativo disciplinar no qual lhe foi aplicada penalidade de suspensão. Alega nulidades no PAD e requer reforma da decisão. O Município apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

2
. O autor alega ser servidor público ocupante do cargo de Agente Municipal de Trânsito e afirmou ter sido penalizado com três dias de suspensão, em razão de conduta apurada em sindicância e posterior processo administrativo disciplinar. Sustentou a existência de diversas nulidades no procedimento, tais como indeferimento de pedido de adiamento da audiência de sindicância, prosseguimento dos atos enquanto se encontrava em gozo de férias, cerceamento de defesa e ausência de fundamentação adequada. Alegou, ainda, que atuou regularmente ao autuar veículo estacionado em rampa de acesso destinada a cadeirantes, e que as provas testemunhais colhidas no PAD comprovariam a correção de sua conduta.

3. Confirmam-se as razões de decidir do MM
. Juízo da origem. No caso, os autos demonstram que: o recorrente foi regularmente notificado de todos os atos; participou das oitivas, apresentou defesa técnica e arrolou testemunhas; não houve demonstração de prejuízo concreto pela negativa de adiamento; o prosseguimento de ato durante férias não configura nulidade automática, sobretudo quando há nova oportunidade de manifestação posterior; a decisão administrativa apresenta motivação suficiente, de
screvendo as circunstâncias do fato e concluindo pela existência de conduta irregular à luz do art. 18, XVI, da Lei Municipal 6.035/03.

4. Eventuais inconformismos quanto à interpretação dos fatos ou à conclusão da autoridade julgadora configuram mero inconformismo com o mérito administrativo, não sendo passível de revisão pelo Poder Judiciário.

5. Sendo assim, não se identifica qualquer vício capaz de macular o PAD. A penalidade foi aplicada com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assim, não há fundamento para a anulação pretendida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei 9099/95. Suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)